Tribunal: CARF
Processo: 13952.720093/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13952.720093/2012-27
ACÓRDÃO
2002-008.505 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO MARTINS MORAIS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS,
em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no
âmbito deste Conselho, fixou a tese no sentido de que não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que: a) o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e; b) decotar do lançamento a parcela
que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.505 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13952.720093/2012-27
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supraidentificado foi notificado a recolher Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$5.210,15 e IRPF, código
0211, no valor de R$591,37 decorrente da omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente no valor de R$38.535,99 e por compensar indevidamente
imposto no valor de R$1.202,83, conforme descrição dos fatos das folhas 31 a 33.
Enquadramento Legal: a) Arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei
no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 28 da Lei no 10.833/2003;
art. 43 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99; b) Art. 12 , inciso V, da Lei n° 9.250/95,
arts. 7°, §§1° e 2° e 87, inciso IV, § 2° do Decreto n.° .3.000/99 — RIR/99.
O notificado apresentou impugnação em 04/05/2012 alegando que os juros
moratórios que corrigiram o principal na Reclamatória Trabalhista – RT no
271/2004 não integram a base de cálculo do IRPF visto que possuem caráter
indenizatório pois visam a reconstituição da perda salarial do empregado. Aduz
que a Receita Federal somente considerou como não tributável o valor de
R$5.533,35 pagos a título de FGTS e que não considerou os juros de mora no valor
de R$50.572,83 como isentos de tributação. Alega que houve decisão judicial
excluindo os juros da base de cálculo do IR. Faz referência a inúmeras decisões
sobre a exclusão dos juros e que o cálculo do IR deve ser feito mês a mês. Pelo
exposto requer o cancelamento da Notificação de Lançamento e, se persistindo,
que os valores sejam calculados mês a mês, posto que refere-se a soma de 38
meses, a exclusão da multa, o cálculo mês a mês do imposto e a exclusão dos
juros de mora da base de cálculo e reitera seu protesto para produção de provas e
a realização de perícia contábil nos autos da RT 271/2004.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/07/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 27/08/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.505 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13952.720093/2012-27
3
a) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global;
c) qualquer incorreção na declaração de imposto de renda do ora Recorrente, a)
decorrentes da incidência, ou não, de imposto de renda sobre juros moratórios e; b) a forma de
apuração dos rendimentos recebidos de forma acumulada; em hipótese alguma pode se cogitar
de intuito de fraude ou dolo do sujeito passivo, pelo que deve ser afastada a multa de ofícios e
seus encargos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as infrações de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 38.535,99, bem como
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 1.202,83.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, pois entendeu que há incidência do
imposto de renda sobre os juros moratórios sobre rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrente da ação trabalhista, bem como que tais rendimentos devem ser tributados sob o
regime de caixa.
No que diz respeito às alegações do contribuinte da não incidência do imposto de
renda sobre os juros moratórios sobre rendimentos recebidos acumuladamente, decorrente da
ação trabalhista, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda.
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.505 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13952.720093/2012-27
4
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios
sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial
trabalhista, entendo que deve ser dado provimento ao pleito da contribuinte.
Já em relação à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, o
Recorrente almeja que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.505 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13952.720093/2012-27
5
Por fim, esclareça-se que não foi aplicada multa de ofício por ter sido constatado
fraude ou dolo do sujeito passivo, conforme alegado em sua defesa, caso tivesse ocorrido tais
condutas, a multa de ofício seria aplicada no percentual de 150%, o que não ocorreu nos autos em
análise (fl. 35).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial para que: a) o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente e; b) decotar do lançamento a parcela que se refira aos
juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 111
DF CARF MF
Original